Tribunal: TJDFT
Processo: 0719483-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXCESSIVIDADE DO VALOR DA DÍVIDA. PROVA. AUSÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 3°, § 2°, do Decreto-Lei n.° 911/69, executada a liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante, no prazo de 5 (cinco) dias, tem a faculdade de purgar a mora, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem dado em garantia lhe será restituído livre do ônus.

2. Sendo o caso de distribuição estática do ônus da prova, cabe ao devedor fiduciante, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a prova da excessividade do valor da dívida alegada em reconvenção.

3. Recurso conhecido e desprovido.